Tribunal: STF
Processo: ARE 1270913
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF). MULTA POR INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO. INCABÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. AUTO DE INFRAÇÃO NA SEDE DO CRF. POSSIBILIDADE. RES. 566/2012 DO CFF. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CRF PARA FISCALIZAR E AUTUAR. 
    1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal - ajuizada pelo CRF/RJ visando à cobrança de crédito relativo a imposição de multa por infração ao art. 24 da Lei 3.820/60 c/c art. 15 § 1º da Lei 5.991/73 - que julgou procedentes os embargos à execução para declarar nula a CDA de multa que fundamenta a execução fiscal. 
    2. Deve ser afastada a pretensão a respeito da incompetência da embargada para fiscalização e imposição de multa administrativa, uma vez que, na forma do disposto nas Leis n. 3.820/60 e 5.991/73, compete ao CRF fiscalizar e autuar farmácias e drogarias em relação à presença ou não de responsável técnico em seus estabelecimentos na forma da legislação pertinente. Nesse sentido: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00002137420134025103, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, E-DJF2R 30.3.2016. 
    3. No que tange ao procedimento administrativo fiscal, os CRF's têm regulamento próprio, a saber, a Resolução do CFF nº 566/2012, que prevê, em seu art. 6º, § 1º, a possibilidade da lavratura do auto de infração na sede do CRF, ‘mediante atesto de um dos Diretores, em caso já constatado por termo de inspeção presencial e no qual não houver regularização pelo autuado no prazo, se previsto em lei, de 30 (trinta) dias’. 
    4. Consta das cópias do processo administrativo que o estabelecimento autuado funciona de segunda a domingo, das 7:00 às 23:00 horas, não havendo, no estabelecimento, responsável técnico farmacêutico devidamente habilitado e registrado por todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
    5. O auto de infração foi lavrado na sede do CRF/RJ por Farmacêutico Fiscal, em 15.1.2015, identificando o estabelecimento autuado, com o correspondente endereço, pela constatação de irregularidade - ausência de responsável técnico durante todo o horário de funcionamento - de acordo com o processo do estabelecimento farmacêutico, considerando-se o banco de dados do conselho profissional e a reincidência da autuada, que já responde em outro processo administrativo fiscal pela mesma infração. 
    6. Embora se trate de auto de infração lavrado à distância, esse decorre da reincidência do estabelecimento diante da não regularização do autuado, o que já era objeto de processo administrativo anterior, sendo aplicável o disposto no art. 6º, § 1º, da Resolução do CFF nº 566/2012, que permite a autuação na sede do CRF, não tendo a embargante apresentado elementos capazes de comprovar a manutenção, em período integral de funcionamento de seu estabelecimento, de farmacêutico responsável, devendo ser mantida a sanção imposta, por violação ao artigo 24 da Lei n. 3.820/60.
    7. Tampouco merece acolhida a alegação de violação do disposto no art. 17 da Lei n. 5.991/73, não comprovou a embargante ser essa a situação do estabelecimento na oportunidade da fiscalização, sendo certo que há responsável técnico, mas não no horário integral de funcionamento, conforme exigido (art. 15, § 1º, da Lei n. 5.991/73).
    8. Não há vinculação ao salário mínimo na penalidade imposta, considerando que o art. 24 da lei nº 3.820/60 apenas estabelece os limites mínimos e máximos para aplicação da penalidade, que deverá ser fixada de acordo com os elementos reunidos em processo administrativo, não havendo qualquer utilização para fins de atualização monetária, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 2ª Turma, AgRg no Ag 1217153, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.8.2010; 2ª Turma, AgRg no REsp 670540, rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.5.2008. 
    9. Inversão da sucumbência, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
    10. Apelação provida." (Doc. 9, p. 11-12)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11, p. 14-18).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que houve imposição de multa sem a realização de visita de fiscalização no estabelecimento autuado. Defende, ainda, a impossibilidade de aplicação de multa “haja vista a inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, da Lei n° 3.820/60, incluído pela Lei n° 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário -mínimo e 3 (três) salários -mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência” (Doc. 12, p. 13-21 e Doc. 13, p. 1-3).
    O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14, p. 1-16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 16, p. 22-26). 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente